Tribunal: TJSP
Processo: 1018258-51.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO PELO PATRONO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Alegação de que a verba honorária seria de 30% sobre o valor líquido, e não bruto, da ação. Fato não comprovado. Ônus que competia ao autor. Declaração do intermediador do contrato que carece de credibilidade. Incongruência com declarações prestadas pelo autor em depoimento pessoal. Ademais,

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO PELO PATRONO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Alegação de que a verba honorária seria de 30% sobre o valor líquido, e não bruto, da ação. Fato não comprovado. Ônus que competia ao autor. Declaração do intermediador do contrato que carece de credibilidade. Incongruência com declarações prestadas pelo autor em depoimento pessoal. Ademais, contrato de serviços advocatícios que é celebrado entre mandatário e seu mandante e não com aquele que angaria clientes para o patrono. Teor do instrumento contratual escrito que deve ser prestigiado porque não infirmado. Pedido improcedente. Recurso desprovido.